Tribunal: STF
Processo: RE 1546872
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 9, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA SENTENCIADA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO POR TORRE OU ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL INSTALADA NOS LIMITES DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO PELO MUNICÍPIO SOBRE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SOLO URBANO. CABIMENTO. TEMA 919 DO STF. RE: 776594 SP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 21, XI; 22, IV; 30; 145, II; 146; e 150, I, II e IV, da CF/1988, bem como ao Tema 919 da repercussão geral, “haja vista a absoluta incompetência dos Municípios para exigir taxas sobre à fiscalização de serviços de comunicação, cuja competência é exclusiva da União Federal, representada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Assim, sendo evidente a probabilidade do direito pautada em precedente do Supremo Tribunal Federal julgado em sede de repercussão geral, com efeitos erga omnes, não há como se manter tal fundamento para o não recebimento dos Embargos à Execução no efeito suspensivo, haja vista a presença inquestionável da verossimilhança do direito exigida no artigo 919, §1º do CPC” (Doc. 20, fl. 6). 



    Sustenta em razão da ANATEL já exercer seu poder de polícia sobre a matéria, “permitir que a Municipalidade exija a cobrança da TFF implicaria na penalização das prestadoras de serviços de telecomunicação com a bitributação, […] o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico por afrontar os princípios da capacidade contributiva e não confisco ” (Doc. 20, fl. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de aplicar ao caso o entendimento fixado no Tema 919/STF (Doc. 20, fl. 9). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “no que tange à matéria em espeque, verifica-se que o posicionamento constante no Acórdão vergastado, se encontra em consonância com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal“ (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente sustentou a não observância da Tese 919/STF pelo Tribunal de origem.



    O ilustre Min. EDSON FACHIN, no exercício da Vice-Presidência desta CORTE, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação quanto ao decidido no Tema 919 da repercussão geral (Doc. 35).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão que inadmitiu o recurso extremo (Doc. 38).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 40), o Tribunal de origem reconsiderou a anterior e admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 44)



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fls. 4-5):



    “Em cumprimento ao §3º do art. 102 da CF/88 e aos artigos 322 e 327 do Regimento Interno desse C. STF, a Recorrente demonstra a existência da repercussão geral da questão constitucional ora suscitada, a qual, de acordo com o artigo 1.035, §1º, do CPC/15, estará presente sempre que o recurso versar sobre "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa". 



    No presente caso, a presença da repercussão geral é de facílima comprovação, tendo em vista que esta própria C. Corte Suprema afetou o tema à repercussão geral por meio do RE nº 776.594 (Tema 919), cuja demanda versa sobre “a possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização e de licença, pelo exercício do poder de polícia, para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União, à luz dos arts. 5°,II, 22, IV, 30, I, II, III e VIII, 145, II, e 150, I, II e IV, da Constituição da República”. 



    E está é exatamente a matéria em discussão no presente feito, uma vez que se combate a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento exigida pelo Município de Camaçari em face do poder de polícia exercido quando da fiscalização de Estações de Rádio e Comunicação da Recorrente. 



    O Relator do caso paradigmático, Min. Luiz Fux, ao votar pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, fez importantes considerações que, além de reafirmarem os fundamentos arguidos acima pela Recorrente, demonstram que, de fato, a repercussão geral invocada em tudo se aplica ao presente caso. Vejamos: 



    […]



    Portanto, havendo o reconhecimento da repercussão geral pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal e, ainda, sendo o julgamento de mérito favorável à pretensão da Recorrente, resta evidente o preenchimento do requisito que permite a admissibilidade do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter decisão “que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na ação de origem, Embargos à Execução Fiscal n.º 8007311-02.2022.8.05.0039, no sentido de suspender a exigibilidade de débitos fiscais oriundos da cobrança de débitos dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, referente a TFF - Taxa de Fiscalização do Funcionamento por torre ou antena de telefonia móvel instalada nos limites do município Agravado” (Doc. 9, fl. 8). 



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente